Tribunal: TJDFT
Processo: 0747983-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747983-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI AGRAVADO: JOSE VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de no 0720801-57.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens em nome da esposa do agravado. O agravante narra que no procedimento de Execução de nota promissória que garantiu negócio de compra e venda de imóvel, após realização de diversas diligências, indicou à penhora um automóvel TOYOTA RAV 4 2014 – PLACA ONY 1449, de propriedade da esposa do executado e duas salas localizadas na Rua 4-A, Chácara 1-A, Lote 01- Salas 401 E 402 – Vicente Pires – DF que, conforme documento de cessão de direitos, é de propriedade do executado, tendo seus pedidos indeferidos pelo juízo a quo. Aduz que o executado é casado em regime de comunhão de bens e que atualmente a jurisprudência é pacífica em entender ser possível a penhora de bens do cônjuge, no limite da meação, para satisfação de dívida contraída na constância do casamento. Ressalta, ainda, que houve proveito do casal no negócio jurídico que gerou o débito executado, com a presença da esposa do agravado na formação do contrato de compra e venda e também como sócia na empresa Guará Construtora Incorporada Ltda EPP, que foi interveniente em várias fases do negócio entabulado e de onde se originaram todas as dívidas existentes entre as partes. Sustenta que o artigo 790 do CPC possibilitou a penhora dos bens do cônjuge ante a responsabilidade patrimonial de ambos, ressaltando que o débito não será pago com bens de propriedade da sua esposa, mas sim com a parte que lhe cabe dos bens de propriedade do casal. Aduz, ainda, que os imóveis comerciais indicados à penhora, em nome do executado foram transferidos para o agravado, através de cessões de direito, em razão de ainda não terem sido objeto de regularização fundiária, não permitindo o adequado registro imobiliário. Destaca que a ausência do registro imobiliário e da respectiva transferência por escritura pública, não impede que se busque a penhora de imóvel adquirido por cessão de direito, sendo evidente que pessoa jurídica, proprietária anterior dos imóveis, não detinha o título cartorários dos bens. Assim, entende que a decisão agravada, que atribuiu a terceiros os bens imóveis que pertencem ao Executado, foi norteada por premissa fática equivocada. Se irresigna, ainda, quanto à impossibilidade da execução dos termos de garantia do contrato, ressaltando que estão em nome do executado. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para determinar a penhora dos bens indicados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando a tutela de urgência Preparo de ID. 21174573. É o relatório. DECIDO Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada: Indefiro o pedido de penhora dos bens indicados na petição de ID75596192, uma vez que se trata de bens de terceiros estranhos à lide. Conforme exposto na decisão de emenda à inicial, ID 40491188, o acordo não foi homologado por sentença, razão pela qual seus termos de garantia não podem ser executados. Trata-se os autos de execução de quantia devida e não paga no valor inicial de R$160.097,99 contra JOSE VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS, assim, deverá o exequente apontar bens em nome deste. Tendo em vista a não indicação de bens à penhora, suspendo o feito nessa data (27/10/2020) nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, de acordo com a decisão de ID75492637. Ressalte-se que o exequente poderá peticionar a qualquer momento indicando bens à penhora. Tenho como possível o deferimento parcial da antecipação da tutela, conforme exponho. 1 – Penhora de bens de cônjuge que integra a lide Esta é a redação do Código Civil sobre o regime da comunhão parcial de bens: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Pela dicção dos dispositivos legais, infere-se que, neste regime, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. Lado outro, é sabido que a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena afronta ao devido processo legal. Nesta ilação, tem-se que, ainda que o Juízo Cível tivesse competência para afirmar existência de união estável em relação ao executado/agravado, o que não possui, a constrição de bens da sua companheira quando ela não tenha integrado a relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria atingiria bens comuns do casal. No caso em análise, percebe-se que a execução busca o recebimento de dívida em nome do executado/agravado e que, por não encontrar bem passíveis de penhora, a parte agravante busca atingir o patrimônio da esposa. Entretanto, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode a cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação. Em outras palavras, é dizer que a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional. Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte agravante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que não participou da lide. Há jurisprudência nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SOBRE BENS DO CÔNJUGE VIRAGO PARA FINS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o feito não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. [...] (Acórdão 1215602, 07171424320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indefere pedido de penhora de percentual do salário do devedor, para pagamento de dívida civil comum, e rejeita pretensão de inclusão da esposa do devedor no polo passivo da lide. 1.1. Tese da exequendo sustentando a penhorabilidade do salário do réu, em virtude de terem sido esgotadas as tentativas de localização de bens aptos a satisfazerem a obrigação, e defendendo a possibilidade de o cônjuge do requerido responder pela dívida. [...] 3. Inviável cogitar de inclusão da esposa do devedor no polo passivo da execução, se ela não participou da relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1121594, 07086007020188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no PJe: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, tenho como inviável a penhora do veículo indicado pelo exequente. 2 – Penhora de bem ofertado em garantia em acordo para quitação da dívida O agravante alega que é possível a penhora dos direitos sobre os bens imóveis ofertados em garantia quando da negociação da dívida para quitação do débito. Com razão. Verifica-se dos autos originários, que após a deflagração do processo executivo, o executado somente realizou o pagamento do débito quando teve penhorado o veículo Discovery SDV6 SE, placa OVV5717 (ID. 31321657), ocasião em que as partes formularam acordo para quitação do débito, assim estipulado (ID. 31321664 dos autos de origem): 01. O Executado creditará, a título de depósito prévio, a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), na forma adiante descrita, na seguinte conta corrente: BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 8428-X – conta corrente 100.594-4 – CPF 379.829.316-34 – MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO. 01.1. O depósito no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), será feito por FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUZA, interveniente neste feito e promitente comprador do automóvel LAND ROVER DISCOVERY SE 2014/2014 – PLACA OVV-5717-DF. 02. O Exequente autoriza e requer a baixa imediata da restrição judicial no sistema RENAJUD, do automóvel LAND ROVER DISCOVERY SE 2014/2014 – PLACA OVV-5717-DF, condicionada ao pagamento posterior a seguir explicitado. 03. No momento em que for confirmada a baixa da restrição judicial, o interveniente FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUZA efetuará o depósito inicial de R$100.000,00 (cem mil reais), referido no item 01, no prazo de 24:00 horas, sob pena de retomada da restrição judicial do veículo. 04. A partir de 20.09.20108 serão depositadas mensalmente, no dia 20 de cada mês subsequente, 14 (quatorze) parcelas de 21.000,00 (vinte e um mil reais) e no dia 20.11.2019 será depositada a última parcela no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), na conta informada ou em outra que melhor aprouver ao Exequente. 05. Em garantia ao cumprimento do acordo, o Executado oferece 02(dois) bens imóveis localizados na Rua 4-A, Chácara 1-A, Lote 01- salas 401 e 402 - Vicente Pires/DF, em nome da empresa GUARÁ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 06.027.990/0001-38, da qual é sócio gerente, com anuência expressa de todos os sócios, conforme documentação anexa e interveniência expressa no presente instrumento.(destaquei) (...) Verifica-se, ainda, que no ID. 40451410, foi juntada a cessão de direitos dos bens imóveis dados em garantia em favor do executado, mesmo que o acordo formulado entre as partes não tenha sido homologado pelo juízo, mormente porque resta demonstrado que os direitos possessórios do imóvel, que possuem expressão econômica, foram cedidos ao executado. O artigo 789 do Código de Processo Civil assim estabelece. Vejamos: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Com efeito, a penhora dos direitos do cessionário não recairá diretamente sobre o bem, ou seja, o objeto da penhora não será a propriedade, que não pertence ao devedor(a), mas tão somente os direitos aquisitivos. Ademais, jurisprudência desta Casa admite a penhora de direitos possessórios concernentes a imóvel situado em condomínio irregular. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei", podendo a penhora recair, inclusive, sobre quaisquer direitos (CPC, art. 835, inc. XIII). 2. A jurisprudência admite a penhora de direitos possessórios concernentes a imóvel situado em condomínio irregular, uma vez que estes são detentores de expressão econômica. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1186419, 07085890720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. I - É admitida a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, os quais possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1169579, 07205845120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS OU DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 835, XIII. I. O fato de o imóvel estar localizado em "condomínio irregular" ou em área pública em princípio não obsta a penhora dos direitos que sobre ele tem o ocupante, dada a sua notória densidade econômica. II. Qualquer direito, desde que tenha conteúdo econômico, pode ser penhorado, conforme estabelece o artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1160702, 07088682720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato seja constritos. Recurso especial provido. (REsp 260.880/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2000, DJ 12/02/2001, p. 130) Saliento, assim, ser possível a penhora dos direitos possessórios do agravado sobre o imóvel, não havendo que se falar em penhora da propriedade, já que se trata de bem público. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal para permitir a penhora dos direitos sobre as salas 401 e 402 localizadas na Rua 4-A, Chácara 1-A, Lote 01, em Vicente Pires/DF. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de novembro de 2020 18:33:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador